Tribunal: STF
Processo: Ext 458
Classe: Ext
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1987-12-03
Data de publicação: 1987-12-03

Ementa:
- EXTRADIÇÃO.
CRIMES PRESCRITOS. EXTRADIÇÃO CONCEDIDA EM RAZÃO DAQUELES QUE
SUBSISTIRAM.
ATENDIDAS QUE FORAM AS EXIGENCIAS FORMAIS DO PEDIDO, E TENDO-SE
EM VISTA QUE OS CRIMES DE QUE E ACUSADO O EXTRADITANDO, NA SUECIA,
E PELOS QUAIS E PEDIDA SUA EXTRADIÇÃO, IGUALMENTE CONFIGURAM
ILICITO NO BRASIL, E DE CONCEDER-SE A EXTRADIÇÃO APENAS EM RELAÇÃO
AQUELES CRIMES SOBRE OS QUAIS AINDA NÃO COBERTOS PELO MANTO DA
PRESCRIÇÃO.